Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

No caso dos autos, a parte apelante/embargante não trouxe provas de que houve a fraude alegada.

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
203782664
) opostos por
Saga Japan Comércio de Veículos LTDA
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é obscuro, pois o “
a recorrente produziu provas documentais comprovando a invalidade dos títulos executados. Entretanto,
data vênia,
não houve a correta valoração das provas, além disso, a decisão fere diretamente dispositivos de Lei federal que ensejam a interposição do recurso apropriado. Porém, se faz necessário o prequestionamento da Ilustre Corte para que se manifeste sobre a
violação do disposto no artigo 783, do Código de Processo Civil
, haja vista a impossibilidade de execução de título judicial ou extrajudicial considerado fraudulento. Neste caso, a embargante anexou documentos que comprovam a existência ação penal decorrente de apuração de ato ilícito perpetrado por aquele que negociou o suposto título com a embargada. Além disso, a recorrente comprovou que o título, ora executado, não possui lastro além de, supostamente, ser decorrente de uma prestação de serviços que, na origem, já havia sido efetivamente quitada.” (Id. 203782664, pág. 2)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é obscuro, pois o “
a recorrente produziu provas documentais comprovando a invalidade dos títulos executados. Entretanto,
data vênia,
não houve a correta valoração das provas, além disso, a decisão fere diretamente dispositivos de Lei federal que ensejam a interposição do recurso apropriado. Porém, se faz necessário o prequestionamento da Ilustre Corte para que se manifeste sobre a
violação do disposto no artigo 783, do Código de Processo Civil
, haja vista a impossibilidade de execução de título judicial ou extrajudicial considerado fraudulento. Neste caso, a embargante anexou documentos que comprovam a existência ação penal decorrente de apuração de ato ilícito perpetrado por aquele que negociou o suposto título com a embargada. Além disso, a recorrente comprovou que o título, ora executado, não possui lastro além de, supostamente, ser decorrente de uma prestação de serviços que, na origem, já havia sido efetivamente quitada.” (Id. 203782664, pág. 2)

Ora, do próprio argumento da parte embargante se verifica que pretende a reanálise das provas dos autos para que considera o título que embasa a execução fraudulento.

Ademais, não há falar em obscuridade, uma vez que o acórdão é de clareza hialina quanto a não comprovação da existência de fraude. Confira-se:

“[...]
A recorrente [embargante] afirma que “basta verificar o documento ID n. 13577376 onde foi realizado sindicância interna com depoimento do Sr. Josias (proprietário da Clean Nobre) onde o mesmo afirma com todas as palavras o ilícito cometido. Neste depoimento há a narrativa completa e detalhada que resultou na emissão dos títulos fraudulentos e que aproveitou da boa relação comercial para enganar os funcionários da empresa e perpetrar o crime causando o prejuízo.” Todavia, o documento de Id. 13577376 não existe nesta instância e ao analisar os autos de origem verifico o citado identificador se trata da procuração outorgada por Saga Brasil Administração e Participações LTDA.
Destarte não há falar em violação ao artigo 783 do CPC e nem aos artigos 166 e 167 do CC e ao artigo 2º da Lei nº 5.474/68
. [...]” (Id. 201067652, pág. 2)

Assim, as ilações da parte embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024